Tribunal: TJSP
Processo: 1013873-03.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – danos morais – autora que alega ter quitado proposta de acordo, mas foi surpreendida por outra negativação por dívida que alega desconhecer a origem – contestação que alega que a quitação foi de apenas uma das pendências, mas sem esclarecer com exatidão a origem das dívidas – imprestabilidade da mera juntada de telas sistêmicas –

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – danos morais – autora que alega ter quitado proposta de acordo, mas foi surpreendida por outra negativação por dívida que alega desconhecer a origem – contestação que alega que a quitação foi de apenas uma das pendências, mas sem esclarecer com exatidão a origem das dívidas – imprestabilidade da mera juntada de telas sistêmicas – inexigibilidade do débito e cancelamento da negativação – existência, contudo, de outros apontamentos em nome da autora – dano moral indevido - aplicação da Súmula 385 do STJ – ação procedente em parte – recursos de ambas as partes improvidos.*